Tribunal: TJDFT
Processo: 0000525-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000525-13.2019.8.07.0012 RECORRENTE: JOSÉ FERREIRA RODRIGUES JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTIVA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. 2a FASE. AGRAVANTES. PATAMAR DE AGRAVAMENTO. PRISÃO PROVISÓRIA. DETRAÇÃO. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS PENAIS E EXTRAPENAIS. REPARAÇÃO MÍNIMA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO REPARATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas da contravenção penal de vias de fato, por acervo probatório harmônico, a condenação é medida que se impõe. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas. 2. Adota-se como razoável agravamento da pena, na segunda fase da dosimetria, o patamar de 1/6 (um sexto), na ausência de elementos que justifiquem maior ou menor gradação da sanção. Precedentes do STJ e TJDFT. 3. Operam-se os efeitos do instituto da detração, quando o tempo de prisão provisória é superior ao da condenação penal, devendo ser certificada a extinção da punibilidade do réu, após o trânsito em julgado do édito condenatório. 4. No julgamento do REsp n. 1.643.051/MS, no regime de recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. 5. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios formulou pedido de fixação de valor mínimo reparatório, de modo que não há óbice para a condenação do acusado à reparação dos danos morais, de natureza in re ipsa, em favor da vítima, reduzindo-se o valor, entretanto, em razão da situação econômica do apelante. 6. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando a ausência de provas para a condenação, ao argumento de que o conjunto fático-probatório dos autos é insuficiente para corroborar a palavra da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a autoria e materialidade encontram-se devidamente comprovadas e rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 30/11/2020). Nesse mesmo sentido veja-se o AREsp 1852391, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe de 6/5/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1741733/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017